Tribunal: TJSP
Processo: 0104747-55.2010.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO – Notícia de acordo – Aplicação do artigo 932, III do CPC/15 – Recurso prejudicado, extinta a ação, satisfeita a obrigação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998883
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0104747-55.2010.8.26.0000, da Comarca de Araraquara, em que é
apelante ITAÚ UNIBANCO S/A, é apelado OSCAR FERREIRA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado
o recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0104747-55.2010.8.26.0000 - Voto no 23.864 - k
2
Apelação Cível no 0104747-55.2010.8.26.0000
Comarca: Araraquara
Apelante: Itaú Unibanco S/A
Apelado: Oscar Ferreira
Juiz: Sérgio César Medina
VOTO 23.864
AÇÃO
DE
COBRANÇA
-
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS PARCIAL PROCEDÊNCIA DA
AÇÃO Notícia de acordo Aplicação do artigo 932,
III do CPC/15
Recurso prejudicado, extinta a ação,
satisfeita a obrigação.
Trata-se de ação de cobrança de expurgos inflacionários
que OSCAR FERREIRA move em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, julgada
parcialmente procedente para condenar o réu ao pagamento de NCz$
1.144,16, relativo à diferença do IPC apurado no mês de jan/89, de
42,72%, quando houve a implantação do plano verão, acrescido, a partir
de março de 1989, de correção monetária, de acordo com os índices
oficiais aplicados à caderneta de poupança, além de juros capitalizados
mês a mês, à base de 0,5%, na forma contratada. Apurado o valor da
dívida, na data do julgamento da ação, conforme as regras acima,
acrescentar-se-á correção monetária, conforme a Tabela Prática deste
Tribunal e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Sucumbente
em maior parte, o réu foi condenado ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor atualizado do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0104747-55.2010.8.26.0000 - Voto no 23.864 - k
3
Apela o réu aduzindo, em síntese, a existência de
litisconsórcio ativo necessário e unitário, em razão da cotitularidade sobre
as contas; ilegitimidade passiva; impossibilidade jurídica do pedido, diante
da aplicação do regime legal monetário vigente no momento do
pagamento; prescrição dos juros até 30/01/2004 e a ocorrência de
sucumbência recíproca.
Recurso respondido.
O requerido noticiou que houve adesão do autor ao
Acordo Coletivo, comprovando o pagamento por meio de depósitos.
É o relatório.
A petição de fls. 135 informa que as partes se
compuseram, mediante adesão ao acordo coletivo, homologado pelo
STF, cuja quitação foi confirmada pelo autor às fls. 144. Ambos
requereram a extinção e arquivamento dos autos.
Pelo exposto, julga-se prejudicado o recurso, nos termos
do artigo 932, III do Novo Código de Processo Civil e julga-se extinto o
feito com fundamento no artigo 924, II do mesmo diploma legal.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator